Tribunal: TJMT
Processo: 0035059-26.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035059-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDA MENINO SANTANA DE SOUZA - CPF: 156.896.701-20 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), MARCIO BENEDITO PALMA PIMENTA - CPF: 664.015.187-15 (APELANTE), AIDA MARY GEHRING PIMENTA - CPF: 453.042.461-87 (ADVOGADO), EDECIO FELICIANO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 10.716.665/0001-50 (APELANTE), JOAO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - CPF: 007.550.751-02 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – REFORMA DE CALÇADA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE AVISO DE IMPEDIMENTO DE TRÂNSITO – QUEDA – FRATURA DE DEDO NO PÉ DIREITO E ESCORIAÇÕES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE SEQUELAS INCAPACITANTES E O ACIDENTE – AUSÊNCIA – LAUDO QUE ATESTA SOMENTE LESÃO – REQUERIMENTO DAS PARTES PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de oitiva de testemunhas para demonstração do nexo causal entre as sequelas incapacitantes e o acidente, a sua dispensa - ainda que tácita - constitui cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por MÁRCIO BENEDITO PALMA PIMENTA e EDÉCIO FELICIANO DE OLIVEIRA - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais decorrente de acidente em construção civil nº 35059- 26.2012.8.11.0041, proposta por RAIMUNDA MENINO SANTANA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os Réus\Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais à Autora\Apelada, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Por fim, condenou, ainda, os Réus\Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º do CPC.

Em suas razões de recurso, de Id’s. 63752491 e 63752500, os Réus\Apelantes sustentam, prefacialmente, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não lhes foram oportunizada a produção de prova testemunhal requeridas na Contestação.

Aduzem que, ao julgar o feito, na fase em que se encontrava, o MM. Magistrado a quo acabou violando o direito de defesa (art. 5° LV, da C.F.), pois tolheram-lhe a oportunidade de comprovar inconsistência das alegações iniciais, através da produção de prova testemunhal, requerida desde a Contestação, e posteriormente reiterada em petição própria.

Entendem, também, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da Autora\Apelada, pois a queda sofrida não ocorreu por falta de sinalização no trecho da calçada que estava em obras, mas sim, por imprudência e negligência exclusiva da própria vítima, que mesmo tendo avistado a fita que demarcava o trecho em obras, houve por bem transpassá-la, vindo a cair, conforme presenciado por testemunhas.

Requerem, assim, a anulação da sentença com o seu retorno à origem para a regular instrução do feito. Sucessivamente, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 63752487, por meio das quais, a Autora\Apelada protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, de fato, entendo que ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Antes de fundamentar a questão, é necessário articular como os fatos se desencadearam no 1º grau.

A Autora\Apelada Raimunda Menino Santana de Souza narrou que em 09.09.2011, por volta das 09h15min, se deslocava até a sua casa a pé, momento em que passou pela calçada paralela à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo ao Hotel Taiamã, e em frente ao Procon-MT.

Aduziu que transitava pela calçada, quando se deparou com uma obra que estava sendo realizada pela construtora Ré Enove Engenharia, dentro de um imóvel privado de propriedade do Co-réu, Sr. Márcio Benedito Palma Pimenta.

Salientou que a obra afetava também a calçada, que estava parcialmente obstruída, pois foi colocada uma faixa amarela e preta em frente ao prédio para demarcar a construção até um pedaço da via pública, de forma que restou apenas um espaço não demarcado de calçada para o tráfego de pedestres.

Alegou que foi deixada pelos funcionários da obra uma linha de anzol transparente esticada no aludido trecho da via, sem sinalização, onde passou o pé e sofreu uma queda.

Informou que foi socorrida pelo eletricista da obra, Sr. Marcos Dias Paulo, que a levou para o hospital São Mateus, onde recebeu atendimento no Pronto Socorro, momento em que constatada uma fratura em seu pé direito, além de escoriações nos joelhos e na mão direita.

Afirmou que registrou Boletim de Ocorrência para noticiar o acidente e foi encaminhada para o Instituto Médico Legal – IML para passar por perícia médica, que confirmou as lesões sofridas.

Argumentou que, o acidente sofrido lhe causou cicatrizes, bem como a limitação para realizar certos movimentos. Além disso, precisou passar por tratamentos psicológicos e fisioterápicos, o que lhe deixou emocionalmente abalada.

Pois bem.

Como já dito alhures, de fato, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Não obstante tenha-se produzido Laudo Pericial (Id. 63751957 - Dra. Mairy Noce Brasil, Medicina Legal e Perita Médica, CRM-MT nº 2359), afere-se as seguintes considerações da perita:

(...), trata-se de uma invalidez permanente, parcial e incompleta do 1° dedo do pé direito, com sequelas residuais. De acordo com a tabela da SUSEP, a valorago do dano corporal é de 0,5%.

Em esclarecimentos requerido pelas Rés\Apelantes (Id. 63752453), a expert nos itens 03 e 05, respectivamente, respondeu:

3) A conclusão da ilustre Perita contraria o exame complementar acostado às s. 45, que constou uma enfermidade pré-existente (tendinopatia) na Autora. Por qual motivo?

Resposta: Não há contraditório. A parte requerida não se atentou que a tendinopatia descrita às s. 45 se refere ao ombro, e não ao pé. Não encontramos elementos de certeza para estabelecer nexo causal de agravamento da lesão do ombro direito com o referido acidente.

05) Quais as limitações causadas pelas sequelas físicas da suposta lesão? Resposta: Dor aos movimentos do hálux direito. Não há incapacidade para o trabalho ou para as atividades do cotidiano.

Assim, constata-se dos esclarecimentos prestados pela perita, a assertiva de não ter encontrado elementos de certeza para o estabelecimento de nexo causal da lesão do ombro direito, com o acidente alegado na inicial.

Ademais, a expert deixou claro que não há incapacidade da Autora\Apelada para o trabalho ou para as demais atividades do cotidiano, o que por si só faz cair por terra a tese sustentada na exordial.

Entretanto, ressalto que o primordial motivo, como já dito anteriormente, é o cerceamento de defesa, pois o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide, sob o argumento de que as provas contidas no caderno processual seriam suficientes para a compreensão e solução da demanda.

Ocorre que o Laudo Pericial, por si só, é insuficiente para demonstrar a tese da Autora\Apelante, além do que, tanto aquela em sua exordial (Id. 53751450), quanto os Réus\Apelantes em Contestação (Id’s. 63751502 e 63751509), insistiram na necessidade da produção da prova testemunhal em audiência.

Como já mencionado, embora relevante, a perícia não é o único documento capaz de mostrar a relação de causa entre lesão e acidente, uma vez que este atesta apenas a lesão e o seu grau. Outras provas podem alcançar o resultado, sobretudo a oitiva das testemunhas que presenciaram o fato, que segundo a Ré\Apelante Enove Engenharia, estão arroladas na petição de Id. 63751502.

Ressalte-se, ademais, que a questão controvertida e que implicou na procedência do pedido é eminentemente fática, mostrando-se necessária a dilação probatória requerida a tempo e modo pelas Rés\Apelantes.

Logo, o desfecho seguro da ação demanda impreterivelmente da oitiva de testemunhas que presenciaram o acidente.

Dessa feita, o julgamento antecipado da lide, sem o encerramento adequado da instrução, enseja a caracterização do cerceamento de defesa e a cassação da sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para que se proceda a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021